Tribunal: TCU
Processo: 016.374/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4709/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.374/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria da Silva Santos (CPF XXX.407.625-XX); Claudio Roberto de Souza Ribeiro (CPF XXX.307.160-XX); Exodo Oliveira Rocha (CPF XXX.556.533-XX); Jose Dias Neto (CPF XXX.106.243-XX); Luiz Roberto Gonçalves de Sousa (CPF XXX.326.671-XX); Maria Edna Muniz da Paixão (CPF XXX.643.881-XX); Maria das Graças Magalhães Oliveira (CPF XXX.160.005-XX); Rosânia Maria Medeiros Machado (CPF XXX.392.574-XX); Tania Maria dos Santos (CPF XXX.988.531-XX) e Zila Monteiro de Oliveira (CPF XXX.769.012-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.